Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705481-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILMAR DE JESUS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de GILMAR DE JESUS ALVES, tendo em vista o indeferimento, pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Brasília, do pedido de revogação da prisão preventiva, por persistirem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, que foi decretada em 09/01/2025 (ID 68823022 – pp. 140/143). Narra a impetrante, em síntese, que o d. Juízo a quo, mesmo diante da ausência absoluta do periculum libertatis, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em decisão absolutamente carente de fundamentação concreta, tendo em vista ter-se baseado na gravidade abstrata do delito, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega que o argumento de que o paciente em liberdade seria uma ameaça à ordem pública não se sustenta. Aduz que o cerceamento de liberdade do paciente deixou de observar princípios e garantias constitucionais, além de estar eivada de desproporcionalidade, em vista do cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Frisa que o paciente possui endereço certo, onde reside com sua família. Defende que a reincidência, por si só, não pode obstar a concessão de sua liberdade ou a imposição de monitoramento eletrônico. Acrescenta que inexiste risco à aplicação da lei penal, pois não há indicativo de que o acusado pretenda se evadir. Discorre sobre os requisitos autorizadores da medida liminar, os quais, segundo alega, estão presentes na hipótese. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou que a custódia seja substituída por outras medidas cautelares diversas, em especial a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris, conforme fundamentos ora alinhavados. De início, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal, que tratam da prisão preventiva: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. No caso, os requisitos ensejadores da medida extrema persistem, senão, vejamos. Extrai-se dos autos de n. 0700753-67.2025.8.07.0001, que tramitou na 5a Vara Criminal de Brasília, que foi acolhida a representação pela prisão preventiva do paciente (ID 222200472), formulada pela autoridade policial, nos termos seguintes (ID 222301154): Trata-se de representação formulada pelo il. Delegado de Polícia da 9a Delegacia de Polícia, objetivando a prisão preventiva de GILMAR DE JESUS ALVES, além da busca e apreensão em endereço a ele vinculado, com autorização de acesso a dados contidos em celulares porventura apreendidos em poder do representado (ID 222200472). Assevera que restou instaurado inquérito policial para apurar as Ocorrências Policiais no 155228/2024-DPEletrônica e no 193888/2024-DPEletrônica, referentes a furtos cometidos contra o Grupo Pão de Açúcar. Consta que a partir da comunicação da vítima, foram reunidas mais de 15 ocorrências com o mesmo modus operandi, o que possibilitou a identificação do representado. Sobre a ação delitiva, a Autoridade Policial relata que o indivíduo entra no estabelecimento e furta vinhos, whisky e azeite, normalmente. Coloca dentro das vestimentas e/ou enrola em papel alumínio com intuito de não disparar o alarme ao sair do local. Menciona que o investigado recebe apoio de terceiro não identificado e ambos saem do estacionamento num veículo Renault Sandero branco. Relata que a dinâmica delituosa foi gravada por câmeras do estabelecimento, o que possibilitou constatar as características físicas do indiciado, especialmente tatuagens no pescoço e braço esquerdo. O automóvel também foi identificado e, ao colher o depoimento do proprietário, este informou que o alugou para o representado. Aduz que vários funcionários dos estabelecimentos realizaram o reconhecimento por fotografia de Gilmar. O representante destaca que a atuação é reiterada e o representado cumpre prisão domiciliar, o que torna a segregação cautelar imperiosa. O Ministério Público oficiou pelo deferimento dos pedidos (ID 222290789). É o breve relato. Decido. 1. Da prisão preventiva Incumbe ao Poder Judiciário analisar, de maneira fundamentada e criteriosa, os pressupostos autorizadores da prisão pleiteada, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Em se cuidando da medida acauteladora mais grave no processo penal, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando necessária, legitimando-se diante de situações nas quais seja o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do CPP. Fora dessas hipóteses excepcionais, pode representar antecipação de pena, inadmissível pelo disposto na nova redação do § 2o do art. 313 do CPP. A decretação da prisão preventiva pressupõe prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tais requisitos, embora aferidos em sede de cognição sumária, reclamam elementos suficientes de investigação/prova, a demonstrar a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria do investigado/acusado no tocante a fato individualizado. Como sublinha Antônio Magalhães GOMES FILHO, o indício suficiente é aquele que autoriza “um prognóstico de um julgamento positivo sobre a autoria ou participação”. No entanto, embora imprescindíveis – tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, esses pressupostos não bastam para justificar o encarceramento preventivo. A eles deve ser agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; ou d) segurança da aplicação da lei penal (inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal). Nesse contexto, ressalto que, como bem exposto na representação da Autoridade Policial, o fato trazido ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal – envolvendo crimes patrimoniais em série – é de extrema gravidade, reclamando, pois, atuação do Poder Estatal para coibir esse tipo de ação criminosa, com a devida apuração e responsabilização dos autores. Conforme verificado na representação policial, há sérios indícios de que GILMAR DE JESUS ALVES pratica crimes de furtos a supermercados de forma recorrente. Foram identificadas mais de dez ocorrências semelhantes contra o Grupo Pão de Açúcar. Sem dúvida, o método utilizado e a frequência das ações perpetradas evidenciam a contumácia delitiva, com séria repercussão e sensação de intranquilidade social. Nessa linha, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública porquanto as demais providências menos gravosas (art. 319 do CPP) são insuficientes para assegurar a eficácia do processo penal. Ao que parece, o representado não possui temor pela lei penal, o que afasta a eficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere para inibir o ímpeto criminoso. (...) O mandado de prisão foi devidamente cumprido no dia 27/01/2025 (ID 22378/1143 dos autos da ação penal n. 0700998-78.2025.8.07.0001). Destaque-se que a denúncia imputa ao paciente a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 222806447 dos autos da ação penal n. 0700998-78.2025.8.07.0001): (...) Fato 01 Em 09 de setembro de 2024, entre 08:10h e 08:40h, no supermercado Pão de Açúcar, localizado no Setor de Edifícios Públicos Norte, EQN 504/505, Lote 1, Asa Norte, Brasília/DF, o denunciado GILMAR DE JESUS ALVES, com vontade livre e consciente, agindo em comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios com pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas Bianca Cristina dos Santos e Vanderlin Castro Bezerra, subtraiu, para si, 03 (três) garrafas de azeite, no valor total de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais, pertencentes ao Supermercado Pão de Açúcar. Fato 02 Em 09 de novembro de 2024, por volta das 08h, no supermercado Pão de Açúcar, localizado no Setor de Habitações Individuais Norte, CA 1, Lote A, Lago Norte/DF, o denunciado GILMAR DE JESUS ALVES, com vontade livre e consciente e inequívoca intenção de se apossar definitivamente de coisa alheia, agindo em comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios com pessoa não identificada, subtraíram, para ambos, 08 (oito) garrafas de vinho, pertencentes ao Supermercado Pão de Açúcar. Das circunstâncias O denunciado é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio das filiais do Supermercado Pão de Açúcar, sendo conhecido pelos funcionários da rede como autor de subtrações de garrafas de vinho e azeite. Nesse contexto, no dia 09 de setembro de 2024, o denunciado e seu comparsa se dirigiram até o Supermercado Pão de Açúcar da Asa Norte com a intenção de roubar o estabelecimento. Chegando no local, GILMAR foi até o corredor de vinhos e azeites e colocou 03 (três) garrafas de azeite por debaixo da sua roupa. Em seguida, GILMAR foi em direção à saída do supermercado, momento em que foi acompanhado pelo fiscal da loja, Vanderlin. Ao se deparar com o funcionário, GILMAR, com o objetivo de intimidá-lo, lhe ameaçou dizendo “Já colocamos amigos seu no hospital, você vai querer parar lá também?”. Na sequência, com a mesma intenção, o denunciado ameaçou a funcionária Bianca ao dizer “Você não aprendeu ainda?”, fazendo referência a situação anterior, em que Bianca teve os quatro pneus do seu carro rasgados no Supermercado Pão de Açúcar da Asa Sul, ao presenciar o denunciado furtando o estabelecimento (ID: 222200476). Ato contínuo, GILMAR se encontrou com o seu comparsa e deixou a loja sem efetuar o pagamento das mercadorias. No dia 09 de novembro de 2024, adotando o mesmo modo de agir, GILMAR e seu comparsa se dirigiram até o Supermercado Pão de Açúcar do Lago Norte com o veículo Renault/Sandero, placa OVS 0879/DF (ID: 222202463), com a intenção de furtar a loja. No local, conforme divisão de tarefas previamente ajustada, o coautor do delito permaneceu no veículo aguardando, enquanto GILMAR ingressou no supermercado e foi até o corredor de vinhos. Nesta seção, GILMAR selecionou e colocou 02 (duas) garrafas de vinho no interior da sua mochila. Em seguida, ao se dirigir para a saída da loja, GILMAR pegou uma caixa de vinhos, cotendo 6 (seis) garrafas, e saiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento das mercadorias. Na sequência, GILMAR e o seu comparsa evadiram-se no veículo Renault/Sandero, placa OVS 0879/DF. A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança do local (ID: 222333439, 222333438, 222333854, 222333855, 222333856 e 222333857). Diante disso, os prepostos das empresas vítimas registraram boletim de ocorrência. No decorrer das investigações, após análise das características passadas pelos funcionários da empresa, bem como do exame das imagens das câmeras de segurança, GILMAR foi identificado como um dos autores, tendo sido, inclusive, reconhecido formalmente pelos funcionários em sede policial (ID: 222333441 a 222333443). Conclusão Com essa conduta delituosa, o denunciado GILMAR DE JESUS ALVES, tornou-se incurso nas penas do art. 157, §2o, inciso II e art. 155, §4o, inciso IV, ambos do Código Penal. (...) A Defesa, por sua vez, ingressou com pedido de revogação da prisão cautelar – autos n. 0705353-34.2025.8.07.0001, o qual foi rejeitado pelo ato apontado como coator, in verbis (ID 68823022 – pp. 140/143). (...) Para que a prisão seja revogada, mostra-se necessário verificar se não estão presentes as razões que a justificaram. É cediço que a manutenção do encarceramento cautelar somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida mais gravosa (art. 312, § 2o, CPP), não se podendo impor a segregação cautelar com base em mera gravidade em abstrato do delito ou como forma de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP). Nesse sentido: (...) O princípio da presunção de inocência descrito no inciso LVI do artigo 5o da Constituição Federal consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade no sistema normativo. Assim, a prisão preventiva apenas deve ser utilizada como ultima ratio, se presentes seus requisitos (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal) e quando insuficientes ou inadequadas a aplicação de medidas diversas da prisão e, portanto, menos gravosas (artigo 310, inciso II, do CPP). No caso dos autos, verifico que subsiste a necessidade da prisão que fora decretada em 09/01/2025 (ID 222301154 dos autos 0700753-67.2025.8.07.0001), sob os seguintes fundamentos: (...) Há provas da materialidade e indícios de autoria, tanto que a denúncia restou recebida por este Juízo em 19/01/2025 (ID 222953105 dos autos 0700998-78.2025.8.07.0001). Ainda, presente na espécie o periculum libertatis, indicando ser a prisão necessária à garantia da ordem pública. O argumento de ausência de fatos contemporâneos é afastado quando se se observa que os fatos em apuração teriam sido praticados, em tese, em 09/09/2024 e 09/11/2024, sendo estes dois delitos contra supermercados da rede Pão de Açúcar, furto e roubo, respectivamente, sendo que neste último o acusado teria se utilizado de ameaças para consumar o seu intento, de forma que há sim fatos contemporâneos que justificam a necessidade cautelar. Ressalte-se, ainda, que no Relatório Final (ID 224243751 dos autos 0700998-78.2025.8.07.0001), a Autoridade Policial relaciona diversos furtos em que GILMAR estaria envolvido, o que confirma a necessidade da prisão cautelar, para garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A residência fixa, ainda que tivesse sido demonstrada, e ocupação lícita e ser primário, o que de fato não é, pois possui condenação com trânsito em julgado por roubo, conforme FAP de ID 223202833 dos autos 0700998-78.2025.8.07.0001, não são fatores capazes de, por si só, afastarem a necessidade da medida, ainda mais frente as informações apresentadas pela Autoridade Policial acerca do envolvimento em diversos delitos patrimoniais. Outrossim, entendo pela insuficiência da aplicação de medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que excluída a possibilidade diante da prisão decretada. Ainda, não restou demonstrado que GILMAR seria o único responsável pelos cuidados com a filha. (...) Feito o breve escorço fático-processual, vale anotar, primeiramente, que, ao contrário do que defende a impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Destarte, entendeu o magistrado a quo que os requisitos da prisão preventiva persistem, na esteira do que já restou decidido, abordando-os um a um, de modo concreto, não havendo que se cogitar de qualquer vício. No mais, verifica-se, nesta análise, acerto na decisão impugnada. Com efeito, dos termos da denúncia, prontamente recebida pela autoridade judicial de primeiro grau, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), fundamentos estes não contrariados pela Defesa. O periculum libertatis, igualmente, se mostra presente, senão, vejam-se excertos extraídos da representação da autoridade policial, pelo decreto de prisão preventiva do acusado (ID 222200472 – pp. 27/28): GILMAR é contumaz no ato delitivo, conforme exposto na presente cautelar. Os crimes cometidos têm trazido insegurança aos funcionários do Supermercado Pão de Açúcar, que estão trabalhando com medo devido às atitudes dos criminosos. Além disso, dossiê realizado pela Companhia Brasileira de Distribuição, conhecida como Grupo Pão de Açúcar, informa a ocorrência da prática reiterada dos atos delitivos nas lojas de ÁGUAS CLARAS, W3 NORTE, SUDOESTE, 308/SUL, 406/SUL, 305/SUL, LAGO NORTE, W3 NORTE, L2 NORTE, LAGO SUL e GUARÁ. Portanto, os crimes praticados estão afetando diversas regiões administrativas de Brasília. Verifica-se que as práticas criminosas cometidas por GILMAR e seu parceiro estão evoluindo, em nítida escalada criminosa, de forma que é plenamente possível que ocorram delitos ainda mais gravosos. Foi demonstrado que os funcionários estão trabalhando em constante medo e em contexto de ameaças, sendo que aguardam e confiam numa solução por parte dos Poderes Contituídos (sic) do Estado. É verificado que GILMAR não atua sozinho, mas sim acompanhado de pelo menos outro parceiro ainda não identificado por esta equipe. Além das ameaças, a subtração dos bens, muitas vezes, ocorre com o rompimento de lacres e forrando as mochilas com papel alumínio para ludibriar os alarmes. Segundo os envolvidos ouvidos no bojo das investigações, o prejuízo causado por esses criminosos pode ultrapassar R$ 70.000,00 por loja, no período compreendido desde o começo deste ano 2024 até o presente momento, demonstrando também a contemporaneidade da medida. (...) (grifos no original) Como se verifica, há fortes indícios da prática, pelo paciente, de diversos delitos patrimoniais, de forma recorrente (mais de 10 ocorrências praticadas com o mesmo modus operandi), contra a mesma rede de supermercados, gerando intranquilidade no meio social. Soma-se a isso o fato de que o paciente ostenta condenação transitada em julgado por roubo, consoante a Folha de Antecedentes Penas sob o ID 223202833 dos autos da ação penal, e estava preso em prisão domiciliar à época dos fatos. As circunstâncias descritas demonstram especial periculosidade e ousadia ímpar do paciente, fazendo-se necessária a constrição cautelar a fim de garantir a ordem pública e conter o seu ímpeto delitivo. Acerca da contemporaneidade, esta deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial, como ocorre na espécie. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Releva destacar, outrossim, que as condições pessoais do agente, como endereço fixo, não se mostram suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Aliás, descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente e ao resguardo da ordem pública. Ademais, a pena máxima cominada aos delitos imputados ao paciente é superior a 4 anos, e cuida-se de paciente reincidente em crime doloso, situações que autorizam a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal. Diante do contexto apresentado, verifica-se a existência de justa causa para a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública, mormente considerando que o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Mostrando-se, portanto, hígido o substrato fático do decreto prisional, o indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora